Tribunal: TJDFT
Processo: 0756588-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756588-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: EMILIO CAETANO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAVARRA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700919-70.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou a penhora de apenas 10% dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 847,34), liberando o saldo remanescente (R$ 7.626,13), sob fundamento de preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo. Desse modo, o caso dos autos atrai a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse contexto, intime-se a agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora